Tribunal: TJMT
Processo: 1027704-79.2023.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027704-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO - CPF: 032.270.231-30 (APELANTE), DARIELLY COSTA DE MIRANDA - CPF: 078.969.631-24 (APELANTE), GUILHERME VITORIO MARIANO SILVA - CPF: 047.578.641-67 (APELANTE), KAROLAINI SILVA ALMEIDA - CPF: 072.638.221-30 (APELANTE), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERNEILDO LIRA DOS SANTOS - CPF: 845.603.803-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FIACADORI COSTA - CPF: 172.278.028-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARIELLY COSTA DE MIRANDA - CPF: 078.969.631-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO - CPF: 032.270.231-30 (APELADO), GUILHERME VITORIO MARIANO SILVA - CPF: 047.578.641-67 (APELADO), KAROLAINI SILVA ALMEIDA - CPF: 072.638.221-30 (APELADO), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSOS
DEFENSIVOS E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas contra sentença prolatada pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou os acusados pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 157, § 2º, in
cisos II e V, § 2º-A, inciso I, 180,
caput
, e 311, § 2º, inciso III, todos do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, exclusão de
majorante
pelo uso de arma de fogo, exclusão do concurso de pessoas e reconhecimento da atenuante de menoridade relativa. O Ministério Público, por sua vez, requer a reforma da dosimetria da pena e fixação de regime inicial mais gravoso, além do reconhecimento de maus antecedentes.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar as condenações impostas; (
ii
) analisar a validade da incidência das
majorantes
de concurso de pessoas
,
emprego de arma de fogo
e
restrição à liberdade da vítima
; (
iii
) reconhecer a atenuante da menoridade relativa da ré
Karolaini
; (
iv
) reavaliar a dosimetria da pena imposta, considerando agravantes, atenuantes e regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por farto conjunto probatório, incluindo confissão de um dos réus, depoimentos judiciais da vítima e de policiais militares, laudos periciais e elementos apreendidos, os quais corroboram a narrativa acusatória.

2. A confissão judicial do réu Guilherme e o reconhecimento pessoal feito pela vítima confirma a prática do crime de roubo majorado, perpetrado com arma de fogo e em concurso com outros agentes.

3.
A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo é possível mesmo sem apreensão do armamento, desde que comprovada por outros meios de prova, como os
relatos da vítima e confissão do
corréu.

4.
Restou demonstrado que a ré
Karolaini
contava com 19 anos à época do fato, impondo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com os respectivos reflexos na
dosimetria da pena.

5.
É indevida a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, pois o juízo de origem utilizou elementos já inerentes ao tipo penal do roubo, caracterizando
bis in idem
. Assim, tais circunstâncias devem ser consideradas neutras, diante da ausência de fundamentos concretos para a majoração da pena-base.

6.
O regime inicial semiaberto
imposto
a um dos réus mostra-se em consonância com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP e os requisitos art. 312, do CPP e art. 387, §1º, do CPP.

7
.
Inviável a condenação de um dos réus pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, ante
à
ausência de prova de sua posse ou conhecimento quanto à origem ilícita do veículo utilizado.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos
defensivos e ministerial parcialmente providos
.

Tese de julgamento:

“1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é apta a embasar a condenação criminal.
2
. A aplicação das
majorantes
de concurso de pessoas e uso de arma de fogo prescinde da apreensão do armamento, bastando prova testemunhal idônea. 3. Deve-se reconhecer a atenuante da menoridade r
elativa quando demonstrado que a
ré contava com menos de 21 anos na data do fato. 4.
A dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais desfavoráveis de forma fundamentada, com fixação de regime inicial compatível com a gravidade do crime
”
.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; art. 180,
caput
; art. 311, § 2º, III; art. 65, I; art. 33, § 2º, “b”, todos do Código Penal; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 96099 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/02/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
DJe
-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-
03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427; STJ -
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024;
STJ -
AgRg
no HC: 890106 SP 2024/0038201-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024;
TJMT - N.U 1008529-92.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025; TJMT - N.U 1004665-45.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recurso
s

de
Apelação
interposto
s

por
ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO, KAROLAINI SILVA ALMEIDA,
GUILHERME VITORIO
MARIANO SILVA
e

MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a
sentença prolatada pelo Juízo da

4
ª Vara
Criminal d
a Comarca de
Várzea Grande
(
MT
)
.

Em suas razões recursais, o
Ministério do Estado de Mato Grosso
sustenta haver conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação do apelado Guilherme Vitório Mariano Silva, pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 180,
caput
, e 311, §

2º, inciso III, do Código Penal (fato
2
). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena imposta pelo cometimento do delito descrito no art. 157, §

2º, incisos II e V, e §

2º-A, inciso I, do Código Penal (fato
1
), ao argumento de que embora reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis na sentença, a pena-base foi fixada no mínimo legal para todos os réus. Assim, pleiteia a adequada valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Além disso, pugna pelo reconhecimento de maus antecedentes em relação ao apelado Ademar Alves Nogueira Filho, o qual ostenta 03 (três)
condenações transitadas em julgado, das quais uma deve ser considerada para fins de reincidência, e as demais para caracterização de maus antecedentes.

Por derradeiro, requer a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta a Guilherme, condenado por infração ao art. 157, §

2º, incisos II e V, e §

2º-A, inciso I, do Código Penal.
Sustenta
que a restrição à liberdade da vítima, aliada à utilização de arma de fogo na execução da grave ameaça, qualifica o roubo em análise como crime hediondo, nos termos do art. 1º, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei n. 8.072/1990, impondo-se, por conseguinte, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 2º, §

1º, do referido diploma legal (Id. 232790297).

Contrarrazões da defesa de
GUILHERME VITÓRIO MARIANO SILVA
,
pelo desprovimento do recurso ministerial (Id.
232790316
).

Em razões de recurso de apelação
,
a defesa de
ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO

pugna pela absolvição pela insuficiência de provas dos delitos art. 157, § 2º, II e V, §

2º-A, I, do CP, art. 180,
caput
, e art. 311, § 2º, III, todos do Código Penal,
e caso mantida a condenação pelo delito no artigo 157 do

Código Penal, seja extirpada a causa de aumento inserta no §

2º-A, I, do CP, eis que ausente
à
apreensão de qualquer armamento ou simulacro em posse do Apelante
(Id. 232790326).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
(Id.
232790333
)

manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
da defesa de
Ademar Alves Nogueira Filho.

Já em contrarrazões, a defesa de
Ademar
pugna pela ausência de circunstâncias judiciais para aumento da pena-base, requer
endo
que seja desprovido o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a decisão de primeiro
grau (Id. 274283386).

Razões recursais de
KAROLAINI SILVA ALMEIDA

sustenta
a negativa de autoria e a insuficiência de provas quanto aos delitos imputados. De forma subsidiária pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no art.
157, §
2º-A, do Código Penal (emprego de arma de fogo), sob o fundamento de que não houve apreensão de qualquer armamento em posse dos acusados. E
,
por fim, na hipótese de não acolhimento da pretensão absolutória ou da exclusão da
majorante
, impugna, ainda, a dosimetria da pena, com o objetivo de que seja reconhecida a
atenuante da menoridade relativa, a qual, segundo alegam, não foi considerada pelo juízo sentenciante
(Id.
246297178
).

Em c
ontrarrazões ao recurso de
Karolaini
o
Ministério Público
requer o provimento parcial do recurso, tão somente para que seja reconhecida a atenuante da menoridade da apelante
Karolaini
, já que contava com

19 (dezenove) anos
à
época do fato (
248721694
).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador Alexandre de Matos Guedes,
opinou pelo
desprovimento dos recursos
de
Ademar Alves Nogueira Filho
e
Guilherme Vitorio Mariano Silva
, bem como pelo
parcial provimento
do recurso de
Karolaini
Silva Almeida
, tão somente para reconhecer
su
a menoridade relativa, com os devidos reflexos na dosimetria da pena

(Id. 282668356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo
s
réu
s
e pelo Ministério Público.

Extrai-se da peça acusatória:

(...).

Fato 01 – Do Roubo Majorado

Apurou-se que, no dia 03/08/2023, por volta das 14h30, em via pública

sediada na Rodovia MT-060, em Nossa Senhora do Livramento-MT, os denunciados

Guilherme Vitorio Mariano Silva, Ademar Alves Nogueira Filho e
Karolaini
Silva Almeida, com

violência e grave ameaça, subtraíram 01 (uma) aliança, 01 (um) aparelho celular
motorola
e

01 (um) veículo Jeep
Commander
, cor
cinza, placa RAV1G42 do ofendido Rogério
Fiacadori

Costa, após ter sua liberdade restringida.

Fato 02 – Da Receptação e Adulteração – veículo placa QBS-9082

Nas circunstâncias do fato anterior, os denunciados Guilherme Vitorio

Mariano Silva, Ademar Alves Nogueira Filho e
Karolaini
Silva Almeida conduziram, em

proveito próprio ou alheio, bem que sabia ser produto de crime, consistente no veículo VW

Gol, cor branca com placa QBY-9G81 (adulterada), subtraído do ofendido
Erneildo
Lira dos

Santos (B.O. nº 2022.224926).

Fato 03 - Da Receptação - veículo placa RAV1G42

Nas circunstâncias do fato anterior, no dia 03/08/2023, a partir das 14h30,

na residência situada na Rua Padre Pedro
Cometti
, nº 01, bairro Parque do Lago, em Várzea

Grande-MT
,
Darielly
Costa de Miranda recebeu do denunciado Guilherme Vitorio Mariano

Silva, em proveito próprio ou alheio, bem que sabiam ser produto de crime, a saber: 01 (um)

veículo Jeep
Commander
, cor cinza, placa RAV1G42.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Conforme se apurou, no dia 03/08/2023, na Rodovia MT-060, em Nossa

Senhora do Livramento-MT, os denunciados Guilherme Vitorio Mariano Silva, Ademar Alves

Nogueira Filho, acompanhados de
Karolaini
Silva Almeida e
uma outra
pessoa não

identificada, conduziam o veículo Gol, cor branca, com placa QBY-9G81 (adulterada), o qual

havia sido roubado de
Erneildo
Lira dos Santos, no dia 17/08/2022 (B.O. nº2022.224926),

quando estava com a sua placa original: QBS-9082.

Por volta das por volta das 14h30, na referida rodovia, os denunciados

bloquearam o veículo Jeep
Commander
, cor cinza, placa RAV1G42, utilizando-se do referido

veículo Gol, cor branca, e apontaram 01 (uma) arma de fogo, tipo cromada, e 01 (um)

revólver para o seu condutor: o ofendido Rogério
Fiacadori
Costa.

Uma vez anunciado o assalto, os denunciados Guilherme Vitorio Mariano

Silva e
Ademar Alves Nogueira Filho deixaram
o veículo Gol e subtraíram 01 (uma) aliança e

01 (um) aparelho celular
motorola
do ofendido, o qual foi obrigado a se acomodar nos

bancos localizados aos fundos do veículo.

Ato
contínuo, uma vez acompanhados
pelo veículo de apoio – Gol, cor

branca, placa QBY-9G81 (adulterada) - conduzido por
Karolaini
Silva Almeida na companhia

do outro assaltante não identificado, os denunciados Guilherme Vitorio Mariano Silva e

Ademar Alves Nogueira Filho empreenderam fuga no veículo Jeep
Commander
, cor cinza,

placa RAV1G42, mantendo a vítima sob o seu poder.

Passado algum tempo, houve necessidade de abastecer o automóvel Jeep

Commander
, cor cinza, placa RAV1G42, motivo pelo qual os assaltantes estacionaram

próximo a um posto da rede “
Free
”, na zona rural de Nossa Senhora do Livramento-MT, e

acomodaram
o ofendido Rogério
Fiacadori
Costa no veículo Gol, cor branca, placa QBY-9G81

(adulterada), sob a vigilância da acusada
Karolaini
Silva Almeida e dos denunciados

Guilherme Vitorio Mariano Silva e Ademar Alves Nogueira Filho.

Logo após, enquanto os assaltantes procuravam resolver um problema com

a trava elétrica do veículo Jeep, o ofendido Rogério
Fiacadori
Costa conseguiu fugir e relatar

o fato à polícia. Os
denunciados então empreenderam fuga em direção
a
zona urbana da

Vázea

Grande-MT
.

Na posse das informações sobre a ocorrência do roubo, bem como cientes

das características do veículo utilizado na ação criminosa, os policiais localizaram o veículo

Gol, cor branca, conduzido pelos acusados Ademar Alves Nogueira Filho e
Karolaini
Silva

Almeida na Avenida Júlio Campos, em Várzea Grande-
MT.
Nesse
momento, ao avistarem a viatura policial, os acusados Ademar Alves

Nogueira Filho e
Karolaini
Silva Almeida empreenderam fuga, mas logo foram presos ao

deixar o veículo. Na ocasião, verificou-se que
Karolaini
Silva Almeida estava na posse de 01

(uma) chave do veículo Gol, cor branca, o qual ainda exibia a placa adulterada: QBY-9G81 (id.

125908693 - Pág. 5).

Logo após, por indicação Ademar Alves Nogueira Filho e
Karolaini
Silva

Almeida, os policiais se deslocaram até a residência do denunciado Guilherme Vitorio

Mariano Silva, em cuja posse foi
localizado 01 (um)
aparelho bloqueador de sinal de veículo,

cuja eficiência foi atestada no Laudo nº 224.2.23.9067.2023.133206-A01 (em anexo).

Na sequência, por indicação do acusado Guilherme Vitorio Mariano Silva

(
id.
125908701 - Pág. 4) os policiais se deslocaram até a residência situada na Rua Padre

Pedro
Cometti
, nº 01, bairro Parque do Lago, em Várzea
Grande-MT
e localizaram o veículo

Jeep
Commander
, cor cinza, placa RAV1G42, sob a guarda de
Darielly
Costa de Miranda1.

Posteriormente o ofendido compareceu em sede policial e reconheceu

Guilherme Vitorio Mariano Silva, Ademar Alves Nogueira Filho e
Karolaini
Silva Almeida como

autores da ação criminosa (id. 125908270 - Pág. 2).

Promoveu-se a restituição do veículo Jeep
Commander
, cor cinza, placa

RAV1G42 ao id. 125908271.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia como incursos, nas

circunstâncias do
art. 69,
caput
, do Código Penal
:

1º fato: art. 157,
caput
, §2º, II e V, §2-A, I do CP imputados a Guilherme

Vitorio Mariano Silva, Ademar Alves Nogueira Filho e
Karolaini
Silva

Almeida.

2º fato: art. 180,
caput
, e 311, §2º, III, do CP imputados a
Guilherme

Vitorio Mariano Silva, Ademar Alves Nogueira Filho e
Karolaini
Silva

Almeida.

3º fato: art. 180,
caput
, do CP imputado a
Darielly
Costa de Miranda.

Requer-se que esta seja recebida em todos os seus termos, citando-se os

denunciados para se verem processar e condenar, até final julgamento, em tudo ciente o

Ministério Público, bem como intimando as testemunhas abaixo arroladas para
virem
depor

em dia e hora a serem previamente designados, sob as penas da lei.

Saliente-se que a condenação dos denunciados, nos termos do art. 387, IV,

do CPP, deverá compreender a indenização pelos danos morais, cujo parâmetro deve

observar o valor do bem subtraído (R$ 236.819,00 – auto de avaliação de
id.
125908203),

ainda que restituído à vítima, bem como indenizar a sociedade pelo custo do processo e

pelos danos extrapatrimoniais, em valor a ser arbitrado
pelo juízo, sugestionando-se como

patamar mínimo o valor de R$3.000,002.
(...).
(Id.
232790184
– p.
428-
432).

Sobreveio
a
sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da acusação para condenar
GUILHERME VITORIO MARIANO SILVA
pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e V, §

2º-A, I, do Código Penal e
fixando-lhe a pena definitiva de
06
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de
68
(
sessenta e oito
) dias-multa
;

ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO
, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e V, §

2º-A, I, do CP, art. 180,
caput
, e art. 311, § 2º, III, todos do Código Penal,
fixando-lhe a pena definitiva de
12
(
doze
) anos, 0
5
(
cinco
) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
fechado
e pagamento de
127
(
cento e vinte e sete
) dias-multa
e
K
AROLAINI SILVA ALMEIDA
, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e V, §

2º-A, I, do CP, art. 180,
caput
, e art. 311, § 2º, III, todos do Código Penal
,

fixando-lhe a pena definitiva de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado
,
e pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa
.

Inconformados, acusação e defesas interpuseram recursos, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

I)
Apelo D
efensivo -
D
o pleito de absolvição por insuficiência de provas (todos os apelantes).

As partes insurgem-se contra a
r.
sentença prolatada, suscitando, em suas razões recursais, a necessidade de sua reforma quanto à análise da suficiência — ou ausência — de lastro probatório apto
a embasar o juízo condenatório (Id.
232790316
,
232790326
,
246297178
).

No caso em apreço, os apelantes
Ademar Alves Nogueira Filho
e
Karolaini
Silva Almeida
foram condenados pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, bem como nos
arts
. 180,
caput
, e 311, § 2º, inciso III, todos do Código Penal. Por sua vez, o apelante
Guilherme Vitório Mariano Silva
foi condenado apenas pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do mesmo diploma legal, tendo sido absolvido das imputações relativas aos
arts
. 180,
caput
, e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal.

A materialidade delitiva
e os indícios de autoria do crime
encontra respaldo nos elementos constantes dos Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 232789706 – p. 12-13),
Termo de Depoimento n. 2023.8.149121
, 2023.8.149131
(Id.
232789707, 232789708

– p.
14-
1
9
),
Termo de Apreensão n. 2023.16.310782 (Id. 232789710 – p. 22-23),
Termo de Declaração n. 2023.8.149140
, 2023.8.149170
, 2023.8.152583
(Id. 232789711
, 232789725
, 232790153
– p. 24-26
, 57-
58
, 211-213
),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 2023.8.149153
, 2023.8.149159
, 2023.8.149162
(Id. 232789714
, 232789717
, 232789720
– p. 31-
33
, 38-
40
, 45-47
),
Boletim de Ocorrência n. 2023.217353
, 2022.224926
(Id. 232789734
, 232790185
– p. 74-79
, 435-
438
),
Auto de Avaliação Indireta n. 2023.16.320383 (Id. 232790156 – p.
216-218
)
,
Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual (Id. 232790171
a 232790174
– p. 242-
252),
Laudo Pericial n. 224.2.23.9067.2023.133206-A01

– aparelho bloqueador de sinais
(Id. 232790186 – p. 440-
455
),
Laudo Pericial n. 211.2.13.9067.2023.130847-A01

– arma de fogo (Id. 232790187 – p. 456-
461
),
Relatório de mídias (Id. 232790257 a 232790264
, 232790266
),
além dos depoimentos e declarações prestadas em ambas as fases da persecução criminal.

O acervo probatório ainda foi reforçado pela prova oral
colhida durante a instrução criminal, a qual corroborou os elementos reunidos na fase inquisitorial, com especial destaque para os depoimentos prestados em juízo pelo policial militar e pela vítima, bem como pela confissão do apelante Guilherme. Tais declarações, submetidas ao contraditório e à ampla defesa, apresentaram-se harmônicas e convergentes ao confirmarem a prática do crime de roubo pelos
apelantes Guilherme
, Ademar e
Karolaini
. Ademais, os elementos probatórios também se mostraram suficientes para sustentar a responsabilização penal de Ademar e
Karolaini
pelos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A
vítima
Rogério
Fiacadori
Costa

relatou
,
em juízo,
que:

(...).
da
conversa que ouviu dentro do próprio carro, eles estavam lhe observando em Nossa Senhora do Livramento, porque foi no cartório reconhecer um documento e eles estavam lhe observando; que fez algumas paradas na cidade e quando saiu com o carro na rodovia,
notou que
havia um carro branco lhe seguindo, e imaginou que tivesse com dificuldade em lhe passar; quando entrou

na estrada de terra eles lhe passaram, e como levantou muita poeira parou o carro e ficou parado, depois de um minuto avançou com o carro e eles estavam descendo a
Karolaine
, pensou que fosse um vizinho e passou por eles; que na
sequência
eles aceleraram e lhe passaram, fechando seu carro, desceram os três armados
,
além do Ademar e Guilherme tinha mais um; que lhe renderam e colocaram no banco de trás do carro
; que o
Guilherme estava dirigindo e outro rapaz aparentando ter mesma idade estava no banco de trás consigo
; que a uns
duzentos metros do posto, eles pararam o carro, lhe trocaram de carro e o carro seguiu para abastecer
; que informou

que o carro era à diesel; como eles demoraram muito porque ele não sabia abrir o carro voltaram com o carro branco e ficaram acompanhando ele abastecer; quando ele terminou de abastecer o

carro deu meia volta e seguiram sentido à Cuiabá; passados uns trezentos metros o rapaz que estava abastecendo deu sinal de luz para parar, porque como não sabia mexer no carro ele abriu o capô, então encostaram de novo e lhe trocaram de carro novamente; que o carro quando para trava todo o sistema, orientou eles como proceder, soltar freio de mão, e
tals
; que estava orientando como conduzir o carro e conseguiu destravar a porta do seu lado,
fez um movimento para distrai-los e quando eles olharam, pulou do carro, bateu e fechou a porta correndo até o posto; que no posto avisou a polícia
, e
eles interceptaram o veículo com o Ademar e
Karolaine
; que a
polícia
lhe mostrou fotografia, nesse momento reconheceu e na delegacia reconheceu novamente
; que
reconheceu os dois acusados, e a
polícia
saiu pra encontrar o restante
; que o
Ademar e
Karolaine
estavam no outro veículo prestando apoio, era um veículo branco, aparentemente um Gol
; que o carro do ofendido foi localizado e restituído; que o
carro foi localizado com o Guilherme e mais outras pessoas que não sabe quem são, inclusive foram liberados
; que o carro quando foi recuperado tinha avarias, sendo um risco que não tinha, sujeira por dentro, alguns papelotes que acredita ser de drogas, e ainda levaram a chave do veículo; que deixaram um aparelho no carro pra inibir a localização, pois o carro tem localizador; que até onde sabe o carro foi encontrado na casa, quando estava no poder deles, diziam que lhe levariam para um mocó, que acredita ser cativeiro; que ficou em poder dos acusados, por aproximadamente uma hora, do período na estrada de chão até o posto passaram uns trinta quilômetros; que o
Guilherme pediu pro Ademar seguir porque ele não sabia onde era o mocó
;
que pediu pra eles lhe deixarem em Livramento porque eles só queriam o carro
, porém como eles falaram em cativeiro, pensou em fuga por medo de ficar no poder deles; que eles perguntaram o valor do veículo e falaram que iriam o levar para a Bolívia; que só sabe que eles estavam lhe seguindo porque perguntaram o que estava fazendo no cartório de registro de Livramento; que quando entrou no veículo branco, o
Ademar mandou baixar a cabeça e ficar quieto, a única coisa que ele falou é que a moça era namorada dele e ele estava fazendo tudo pela namorada (
Karolaine
)
; que jamais tinha os visto anteriormente;
que eles o ameaçaram verbalmente, perguntando sobre sua mulher e filha, onde estavam e que queriam ir lá, aumentando a pressão; que no início só queriam o carro, depois começaram a perguntar sobre
Pix
, saldo bancário, sobre onde sua esposa e filha estavam; que não foi agredido fisicamente; que fora o veículo subtraíram a aliança, e aparelho celular, os quais tal qual a chave do veículo também não foram restituídos; que a aliança ficou
com
o rapaz que não foi preso, e estava consigo no banco de trás portando uma arma; que o
Ademar estava com uma pistola
, o
Guilherme com uma arma e esse do banco de trás também com uma arma, sendo um revólver
(trecho retirado da sentença - Id. 232790283)
(grifos meus)
.

A informante
Ana
Gabrielly
dos Santos Gonçalves
em Juízo
afirmou em síntese que
:

(...).
estava
na manicure com a
Dariely
, e o
Guilherme ligou para a
Dariely
perguntando se poderia deixar o veículo que era alugado na casa dela
; que não conhece o Guilherme; que
chegando na casa da
Dariely
, o carro já estava na garagem da casa dela
; que o portão da garagem ficava encostado, não estava trancado; que ele sabia que o portão ficava aberto; que foram para a casa da
Dariely
e encontraram o carro cerc
a de uma hora depois da ligação (trecho retirado da sentença - Id. 232790283)
(grifos meus)
.

No caso em análise, o
réu
Guilherme Vitório Mariano Silva
utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Já em juízo,
confessou a prática
delitiva do crime de roubo,
relatando que:

(...).
confessou
a prática delitiva, afirmando em síntese que estava no fato do roubo
, porém
seu intuito era só dirigir o Jeep
Commander
; que chegou a dirigir o carro, tendo ido no local e
pego
o carro, levando até a casa;
quem lhe chamou pra ir lá dirigir foi o Ademar e a
Karolaini
estava junto com ele
; que sobre o
Gol branco
tem a dizer que não pegaram consigo,
ele estava com o casal Ademar e
Karolaini
; que viu o veículo, tendo o avistado salvo engano na Av.
Filinto
Muller em Várzea Grande; que
quanto a ter entregue o veículo para
Darielly
, na verdade estava morando lá com ela, ficava com a mesma, e deixou o veículo lá onde morava
; que
a pessoa que lhe ligou não conhece, mas ela passou o contato do Ademar
; que essa pessoa chegou até si por ter contato com ele, mas não o conhecia, o nome dele é Anderson, e só o conhece por esse nome; que
ele passou o contato de Ademar, e ele lhe ligou para buscar o carro; que pegou o carro, foi até a casa de
Darielly
, que era onde estava ficando e foi para sua casa tomar banho
; que a
polícia
lhe localizou na
Construmat
onde morava; que o
bloqueador de sinal foi entregue junto, por Ademar
;
que quando lhe pegaram levaram os policiais até a casa onde estava o carro, nisso ficou na viatura e eles entraram e revistaram tudo e só depois que eles falaram que acharam
arma
;
que o

Ademar que entregou essa réplica de arma também
;
que

deixou a arma de o carro na primeira gaveta
; que os policiais estavam lh
e batendo perguntando sobre arma
e depois que outro policial informou que tinham localizado a arma pararam de lhe bater; que iria ganhar a quantia de mil reais e não havia cometido outro crime antes (trecho retirado da sentença - Id. 232790283)
(grifos meus)
.

Em juízo, o
PM
Benedito Silva Bandeira
,
relatou que:

(...).
foi
irradiado via CIOSP que havia ocorrido um roubo na região de

chácaras de Livramento e que o veículo vindo na BR-070, em direção à Várzea Grande; que na

Av. Jaime Campos sua viatura avistou um Gol
; que tinha sido irradiado que o
fato tinha tido

apoio de um Gol, com uma mulher e três homens; que avistaram o Gol, com mesmas

características passadas, eles empreenderam fuga para dentro do barracão e
entraram

conseguindo pegar uma senhora e um rapaz, e no bolso dela foi achada uma chave de um Gol,

que era roubado
; em
entrevista com eles, negaram a situação do roubo da BR-070, que entraram

em contato com a vítima que reconheceu eles pelas tatuagens
; que
falaram com os acusados, eles indicaram um outro rapaz no bairro
Construmat
, se deslocaram para lá, onde o rapa correu,

pegaram ele, e ele encaminhou a guarnição para o bairro Princesa do Sol, onde estava o veículo

Jeep
Commander
; que o Gol já estavam com uma situação anterior, de que ele teria participado

de um homicídio na cidade de Barra do Bugres; que isso foi informado pelo rapaz que foi preso

no bairro
Construmat
; que
as pessoas presas no primeiro momento estavam desarmados; que o

Jeep tem o rastreador, ele estava na casa e estava com um equipamento ligado para desativar o

rastreador, era um aparelho
jamer
; que
essa casa era de duas moças que estavam na residência e

foram conduzidas também, estavam ganhando para guardar o veículo lá
; que o
rapaz que

prendeu no
Construmat
, informou que estaria pagando para deixar o veículo ali; que quando abordaram o veículo Gol, eles já estavam fora do veículo e não pode precisar quem estava o

conduzindo

(trecho retirado da sentença - Id. 232790283)
(grifos meus)
.

Já a
ré

Karolaini
Silva Almeida
, em juízo,
negou a prática delitiva, afirmando que
:

(...).

não
participou do roubo e nem sabia da ocorrência dele
; que
já tinha ouvido falar do Guilherme, mas conhece o Ademar a três meses
; que não sabia que o veículo era roubado; que não chegou a andar nesse veículo e nem sabe dirigir;
que o veículo estava estacionado na avenida e estava sentada próximo, junto com o Ademar; que não chegou a andar no veículo e nem a entrar nele;

que a chave do veículo Gol estava no seu bolso, porque um colega seu lhe entregou para cuidar pra ele; que a pessoa que entregou a chave não é o Ademar
,
mas um
conhecido seu, o
qual não tem amizade, era só seu colega
; que
tinha um relacionamento recente

com o Ademar, estava namorando com ele a três meses
; que no dia em que foi presa, encontrou

o Ademar por volta das 13h, quando saíram e foram para o bairro tomar um sorvete;
que o

veículo já estava estacionado e o menino pediu para cuidar, do jeito que ficou estacionado o

veículo ficou; que não conhecesse essa pessoa pelo nome, somente pelo apelido de Menor; que

já tinha visto ele em festas e conversado; que não sabia que Ademar tinha mandado de prisão,

havia conhecido ele pelo celular e somente há três meses;
que não fugiu da polícia, eles

chegaram enquadrando, até achou ser uma abordagem normal, mas não fugiram do local; que a

vítima não a viu dentro da viatura presa; que
na hora da abordagem eles perguntaram de quem

era o carro e respondeu que um amigo pediu pra olhar a chave e estava de saída, entrou a chave

e falou que poderia revistar
; que depois lhe levaram num terreno baldio, colocaram sacola na

cabeça e pediram pra falar onde estava o carro, tendo sofrido várias agressões, choque; que

depois foi conduzida ao CISC; que chegou a ir na casa onde foi localizado o carro, mas ficou no

camburão, não acompanhando a abordagem
(trecho retirado da sentença - Id. 232790283).

O
réu

Ademar Alves Nogueira Filho
relatou
em
juízo
que
:

(...).
não
conhece Guilherme
, e que
Karolaine
era sua esposa
,
havia três meses de relacionamento

com ela à época do fato
; que no
momento da abordagem estava com sua esposa em Várzea

Grande, quando a GAP lhe pegou; que não lhe pegaram com carro
,
aliança, celular, nem nada
;

lhe levaram para um terreno baldio onde quase lhe mataram de tanto bater mandando assinar

esse roubo querendo saber onde morava o Guilherme, e dizia não ser daqui e não ter

conhecimento; que colocaram gás de pimenta numa sacola, lhe algemaram pra trás, colocaram a

sacola com gás em sua cabeça até desmaiar; que no IML viram o tanto que estava fraturado,

com duas costelas trincadas; que quase lhe mataram, mas não lhe pegaram com nada;
que não

chegou a ter o Jeep
Comander
em sua posse; que o Guilherme está com mentira, pois nem

conhecia ele, nem tem conhecimento dele nem de Várzea Grande é; que também não sabe nada

sobre o Gol branco, somente avistou quando chegaram com ele na delegacia quando estava

algemado
; dentro da delegacia lhe bateram, mandando confessar, e disse que não iria confessar

algo que não era seu;
que não tem conhecimento do Guilherme; que se a
Karolaini
tiver

envolvimento com esse povo não tem conhecimento, porque estava com ela a pouco tempo; que

quando foi preso estava com a
Karolaini
e não tinha nenhum carro ali, e não tem conhecimento

se foi pego alguma chave com ela
(trecho retirado da sentença - Id.
232790283
).

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, restou evidenciado que os réus Ademar,
Karolaini
e Guilherme, em concurso com terceiro
não identificado, praticaram o crime de roubo majorado.
Os depoimentos da vítima e das testemunhas, prestados em juízo, corroboraram as informações obtidas na fase policial, especialmente no que diz respeito à dinâmica dos acontecimentos e à participação direta dos acusados.

A vítima Rogério
apresentou narrativa firme, coerente e detalhada, identificando Ademar e
Karolaini
como ocupantes do veículo de apoio, um Gol branco, utilizado para facilitar a subtração do Jeep
Comander
.
Informou, ainda, que o réu Guilherme conduzia o veícu
lo, enquanto outro indivíduo, aparentando ter mesma idade
, ocupava o banco traseiro em sua companhia. Ademais, confirmou ter reconhecido, por meio de fotografias, os réus Ademar e
Karolaini
, reconhecimento este posteriormente ratificado p
erante a autoridade policial
.

O policial militar Benedito Silva Bandeira, ouvido em juízo, confirmou a abordagem dos acusados Ademar e
Karolaini
, durante a qual foi encontrada a chave do veículo no bolso de
Karolaini
. Na ocasião, o veículo Gol branco, utilizado no apoio ao roubo do Jeep
Comander
, foi localizado. Posteriormente, os acusados indicaram outro indivíduo
(Guilherme)
no bairro
Construmat
e
foram
conduzidos ao local onde o Jeep estava guardado, na residência de
Dariely
, que estava acompanhada da
informante
manicure Ana
Gabrielly
. Ambas foram levadas à delegacia. Além disso, o PM
Benedito
confirmou que o ofendido
procedeu
a
o

reconhecimento dos acusados
Ademar e
Kerolaini
,
na delegacia de polícia.

Além disso,
a informante Ana
Gabrielly

relatou que enquanto estava com
Dariely
na manicure, esta recebeu ligação do réu Guilherme solicitando autorização para deixar um veículo alugado em sua residência. Afirmou não conhecer o acusado e que ao chegarem à casa de
Dariely
,
cerca de uma hora após o contato, o carro já se encontrava na garagem, cujo portão, que permanecia apenas encostado, era de conhecimento prévio do réu.

Quanto à acusada
Karolaini
, ela estava acompanhada do réu Ademar
,

e durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso da acusada
a chave do veículo
Gol
, o que reforça a materialidade do crime de receptação.

O réu Guilherme, por sua vez, confessou em juízo sua participação no crime de roubo, implicando os réus Ademar e
Karolaini
, conforme os
delitos descritos na denúncia. Essa confissão corrobora integralmente a versão apresentada pela vítima, que reconheceu os réus e ratificou em juízo seu depoimento na fase policial, além de ser
respaldado
pelos depoimentos do policial militar Benedito e das demais testemunhas.

As negativas apresentadas por Ademar e
Karolaini
não têm fundamento nas provas reunidas, sendo isoladas e desarticuladas em relação ao conjunto probatório.

No que tange ao pedido de afastamento da
majorante
referente ao concurso de pessoas, tal pretensão revela-se infundada. A vítima Rogério, em relato firme e coerente, apontou que os réus Ademar,
Karolaini
e Guilherme, juntamente com um quarto indivíduo não identificado, participaram da prática do crime de roubo. Relatou, ainda, que os três acusados desceram do veículo armados e atuaram ativamente na subtração do automóvel. Tais declarações encontram respaldo nos depoimentos prestados pelo próprio réu Guilherme e pelo policial militar Benedito, evidenciando a atuação conjunta, coordenada e consciente dos envolvidos na empreitada delitiva, o que autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Outrossim
,
existindo prova inequívoca de que o crime de roubo foi cometido por duas pessoas, agindo em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, revela-se inviável o afastamento da
majorante
prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal
(N.U 1000191-02.2021.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, DJE 14/07/2023).

No que se refere ao afastamento da
majorante
do emprego de arma de fogo, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto esta Corte Estadual
consolidaram
o entendimento de que a apreensão ou perícia da arma não são imprescindíveis para a aplicação da causa de aumento, desde que a utilização da arma seja comprovada por outros meios de prova.

De início, pontue-se que, a mera alegação, desprovida de qualquer respaldo probatório, de que a arma de fogo usada no crime poderia consistir em armamento não funcional ou simulacro, por si só, não tem o condão de afastar a
majorante
do art. 157, §

2º-A, I, do CP.

Conforme o l
audo pericial n. 211.2.13.9067.2023.130847-A01 (Id. 232790187 - p. 456-461), assim dispõe em sua conclusão:

(...). Trata-se de uma arma de
Airsoft
por ação de CO2, inspirada no modelo
Taurus
24/7, que dispara esferas de aço de diâmetro 4,5mm. Tal arma foi encaminhada
à
exames sem sua trava de carregador e sem gás em seu cilindro, motivo pelo qual não realiza tiro de nenhuma maneira e, em decorrência de ser de formato idêntico a uma arma de fogo, pode ser classificada como simulacro de arma
.

A
o abordar o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o potencial lesivo da arma de fogo é uma característica
in
re

ipsa
, ou seja, integra a própria natureza do artefato. Assim, qualquer alegação defensiva de que o objeto era inofensivo deve ser acompanhada de elementos probatórios que a comprovem, conforme o disposto no artigo 156,
caput,
do
CPP
.

Nesse sentido:

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária
a
apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra
in
re

ipsa
. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal
prova,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V – (...). (STF - HC: 96099 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/02/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
DJe
-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (...) CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSÁRIAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS (PALAVRA DA VÍTIMA). PRECEDENTES. (...)
3
.
Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de
testemunhas
(...) (
AgRg
no
AREsp
2220078/ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2022/0309512-2, Ministra LAURITA VAZ,
DJe
23/06/2023) (grifos meus).

A propósito:

TJMT: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §2º, II E IV E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA PENA –
EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ARTEFATO E LAUDO PERICIAL REFERENTE
AS
ARMAS UTILIZADAS – INVIABILIDADE – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS UNÍSSONOS EM AMBAS AS FASES – PRECEDENTES DO STF/ STJ – RECURSO DESPROVIDO
.
Inviável a exclusão da
majorante
de pena do crime (emprego de arma de fogo), restou comprovado nestes autos pelas palavras das vítimas o efetivo uso do artefato como elemento inibidor na empreitada criminosa, não havendo que se falar em seu afastamento na sentença
. “[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante
do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que
há farta
comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
(
...
).
(...) (N.U 0015282-08.2019.8.11.0042, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, DJE 23/06/2023) (grifos meus).

Por possuir semelhança com uma arma de fogo real, pode ser utilizado em simulação, sendo confundido com uma pistola. Dessa forma, uma pessoa pode ser induzida ao erro e
se sentir
ameaçada com tal objeto, facilitando a prática criminosa.

No que tange ao pleito de afastamento da
majorante
relativa ao emprego de arma de fogo, tal insurgência não merece acolhida. No caso dos autos, a vítima declarou, de forma clara, que três indivíduos desceram do veículo armados, tendo visualizado as armas de fogo em poder dos
réu
s. Ademais, o réu Guilherme (Id. 232790283) confessou que o corréu Ademar
que entregou uma réplica de arma
, além de relatar que a deixou na primeira gaveta, sendo posteriormente
localizada pelos policiais. Tais elementos, extraídos da prova oral e documental, confirmam a incidência da referida causa de aumento de pena.

No tocante à alegação defensiva dos réus Ademar e
Karolaini
, no sentido de que não
foram
apreendida
s
arma
s
de fogo
s

na
posse
dos réus e
nem comprovado o efetivo uso de armamento ou simulacro, tal argumento não merece prosperar. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal independe da apreensão da arma, bastando
a
comprovação, por outros meios probatórios idôneos, do seu uso na prática delitiva, o que restou evidenciado nos autos. A vítima foi categórica ao afirmar que os agentes, incluindo os ora recorrentes, estavam armados no momento da subtração, circunstância corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.
Todavia, bastava que apenas um dos agentes portasse uma arma ou simulacro.

Além do mais, o
emprego de arma de fogo por um dos agentes
do roubo
“
se comunica aos demais que agiram em prévia convergência de vontades, por se tratar de circunstância objetiva, à luz da teoria monista do concurso de pessoas, adotada pelo art. 29 do Código Penal
”.

No que se refere ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, restou devidamente comprovado que o automóvel modelo Gol, apreendido na posse dos réus Ademar e
Karolaini
encontrava-se com placas adulteradas. Tal circunstância foi confirmada tanto na fase inquisitorial quanto pelos depoimentos colhidos em juízo, sendo possível identificar a placa original do veículo a partir da
checagem do número do chassi n.
9BWAG4503HP112299. Conforme registrado no Boletim de Ocorrência n
.
2023.217353 (Id. 232789734 – p. 74-79), constatou-se que o referido veículo era produto de roubo ocorrido em 17
.
07
.
2023 e que sua placa original correspondia à QBS-9082.

Além disso, os documentos juntados
n
os autos,
como o Boletim de Ocorrência n.
2022.224926 (Id. 232790185 – p. 435-438) e o Termo de Apreensão n
.
2023.16.310782 (Id. 232789710 – p. 22-23), corroboram a adulteração do sinal identificador. A posse do automóvel com tais características pelos réus Ademar e
Karolaini
, aliada à modificação da placa, evidencia a prática do delito tipificado no art. 311 do Código Penal, sendo válida, portanto, a imputação que sobre eles recai.

Por fim, no que se refere ao réu Guilherme, não há nos autos elementos probatórios suficientes que o vinculem de forma direta à posse do veículo Gol, ainda que tenha participado da subtração do Jeep
Commander
. Assim, os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor devem ser imputados exclusivamente aos réus Ademar e
Karolaini
, que foram surpreendidos na posse do referido automóvel, razão pela qual Guilherme deve ser eximido de responsabilidade penal por tais delitos.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nos crimes contra o patrimônio o depoimento da vítima possui especial valor probante, sobretudo quando encontra amparo e coerência com os demais elementos constantes dos autos, podendo, inclusive, prevalecer sobre as versões defensivas, quando estas se mostrarem isoladas ou dissociadas do conjunto probatório. A propósito, confira-se:

(
...)
.
2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
07/03/2024).

No caso em exame, as declarações prestadas pela vítima
são
coesas e harmônicas nas fases inquisitorial e judicial, encontram respaldo no depoimento do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, conferindo robustez à versão acusatória e reforçando a credibilidade dos elementos probatórios coligidos aos autos.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm
grande importância como prova dos crimes
, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado
Orientativo
n. 8
, cuja redação dispõe
que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Note-se que o mencionado policial prestou depoimento coerente, firme e rico em detalhes nas duas fases do feito, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Registre-se que a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se
podem desmerecer
as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPROCEDENTE. MÉRITO: PLEITO DE
ABSOLIÇÃO.
AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
7
(sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal). O apelante alega, preliminarmente, a ilicitude das provas derivadas de reconhecimento pessoal irregular. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão:

(I) verificar a regularidade e licitude das provas de reconhecimento pessoal realizadas durante a fase investigativa;

(II) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação penal do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento, quando este é confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, conforme jurisprudência do STJ e o Enunciado Criminal nº 29 do TJMT.

As declarações das vítimas, prestadas de forma firme e coerente, identificam o apelante como autor do crime, apontando inclusive
sinais físicos específicos e sua frequência na região dos fatos, conferindo segurança ao reconhecimento.

A prova testemunhal, especialmente o depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, confirma o reconhecimento imediato das vítimas e a notoriedade do apelante como suspeito recorrente de crimes similares.

A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório diferenciado da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, quando corroborada por outras provas, como ocorre no caso concreto
.

O conjunto probatório é consistente, plural e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, não havendo margem para acolher a tese de absolvição por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento pessoal quando este é ratificado em juízo e amparado por outros elementos probatórios.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e outros elementos de convicção, é suficiente para embasar condenação por roubo
.

A presença de sinais físicos específicos no agente e sua recorrência em atos delitivos na mesma localidade reforçam a credibilidade do reconhecimento e afastam a alegação de erro ou dúvida na identificação.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 157 e 226; CP,
arts
. 157, § 2º, I e II, e 70,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ,
AgRg
no HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020,
DJe
18/12/2020; STJ,
AgRg
no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024,
DJe
07/03/2024; TJMT, Enunciados Criminais n.º 08 e 29.

(N.U 1008529-92.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)
(grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...).
as
instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas
a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei.
n.
11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...). (
AgRg
no HC n.
850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024) (grifos meus).

Diante do exposto, conclui-se que o conjunto probatório constante dos autos
revela-se
suficiente para amparar a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em ausência ou insuficiência de provas a justificar a absolvição
.

II)

Apelo da D
efesa –
Do
reconhecimento da menoridade relativa da ré
K
arolaini

S
ilva
A
lmeida:

No recurso da Defesa de
KAROLAINI SILVA ALMEIDA,
postula-se a reforma da sentença de primeiro grau para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, elencada no artigo 65, I, do CP,
visto que na época dos fatos a ré
Karolaini
era é menor de 21 anos, pois tem somente 19 anos, consoante se extraí da inicial acusatória, tendo a acusada nascida no dia 29/07/2004 e os fatos aconteceram em 03/08/2023
(Id. 246297178
).

Acertada a defesa, pois c
onforme consignado nos autos verifica-se que
o fato ocorreu
em 03.08.2023 (Id. 232790184 – p. 428-432),

sendo que a apelante
Karolaini
, à época dos fatos, tinha
19
(dezenove) anos, nascida
em 29.07.2004 (Id. 232789720
– p. 45-47)
.

Dessa forma, assiste razão à defesa
,
quanto à aplicação da circunstância atenuante da menoridade penal relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

III)
Apelo M
inisterial -
D
o pleito de condenação pela prática dos delitos tipificados no art. 180,
caput
, e no art. 311, § 2º, inciso
III
, ambos do
CP
, em relação ao apelante de
G
uilherme:

O
Ministério Público postula a condenação de
Guilherme Vitório Mariano Silva
pela prática dos delitos tipificados no art. 180,
caput
, e no art. 311, §

2º, inciso III, ambos do Código Penal, sob o fundamento de que teria conduzido o veículo Volkswagen Gol
de cor branca
(placa QBY-9G81), posteriormente constatada como adulterada, o qual foi empregado na execução do
roubo do automóvel Jeep
Commander
, de cor cinza (placa RAV1G42), pertencente à vítima Rogério
Fiacadori
. Conforme narrado, o crime teria ocorrido mediante o bloqueio da via vicinal por onde trafegava a vítima, em conluio com os corréus Ademar Alves Nogueira Filho e
Karolaini
Silva Almeida (Id. 232790297).

O
s
crime
s
de receptação
(
art. 180, do CP
) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §

2º, inciso III, do CP)
, são assim previstos
:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
(...).

§ 2º Incorrem nas mesma
s penas do caput deste artigo: (...).

III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.

No que tange à adulteração de sinal identificador de veículo automotor, foi constatado que o Gol apreendido estava com placas adulteradas, fato corroborado pela fase policial e pelos depoimentos em juízo. A placa original do veículo foi identificada, confirmando a adulteração. A posse do veículo pelos réus Ademar e
Karolaini
, bem como a alteração das placas, evidencia o crime de adulteração, que recai sobre ambos.

Por fim, quanto ao réu Guilherme, não há elementos suficientes que o vinculem diretamente à posse do veículo Gol, embora tenha participado do roubo. Assim, os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são
imputáveis exclusivamente a Ademar e
Karolaini
, isentando Guilherme
de sua responsabilização por esses delitos.

IV)
A
pelo
Ministerial - D
o alegado equívoco na 1ª fase de dosimetria da pena de todos os réus

(culpabilidade, motivos e circunstâncias da conduta delitiva)
.

O Ministério Público sustenta equívoco na dosimetria da pena (1ª fase) ao
ser fixada a pena-base no mínimo legal
, não obstante o reconhecimento de 03 (três) circuns
tâncias judiciais desfavoráveis:
culpabilidade, motivos e circunstâncias da conduta delitiva.

Dessa forma, em virtude da alegada presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis, requereu a reforma da sentença para que a pena-base fosse fixada em patamar intermediário, dentro do intervalo cominado no preceito secundário do art. 157,
caput
, do Código Penal (Id.
232790297
).

Consignou
,
o magistrado de origem:

(...).

Ante o exposto julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência:

1
)
condeno o réu Guilherme Vitorio Mariano Silva
, pela prática do delito tipificado no
art. 157,
caput
, § 2.º, II e V, §2.º-A, I, do Código Penal
e o
absolvo
quanto a imputação do
art. 180,
caput
, e art. 311, § 2.º, III, do CP
, ante a insuficiência de provas hábeis a ligar o acusado ao fato da receptação e adulteração do veículo Gol, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2
)
condeno o réu Ademar Alves Nogueira Filho
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157,
caput
, § 2.º, II e V, §2º-A, I, do CP, art. 180,
caput
, e art. 311, § 2.º, III, todos do Código Penal
;

3
)
condeno a ré
Karolaini
Silva Almeida
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157,
caput
, § 2.º, II e V, §2º-A, I, do CP, art. 180,
caput
, e art. 311, § 2.º, III, todos do Código Penal
;

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a
dosar-lhe
a pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A
culpabilidade
está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e
auto determinar
-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores
biopsicológicos
para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica
sua ação contrária ao direito.

O
réu Ademar é reincidente
(id. 125969166). Os
réus Guilherme e
Karolaini
são primários
(ids.
125969164, 125969161
).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto as suas
condutas sociais
. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas
personalidades
.

Os
motivos e circunstâncias
da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis

que buscava se assenhorear de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação
econômica dos réus como não boas
. Ademar e Guilherme
, são

patrocinados pela i. Defensoria Pública e
Karolaini
patrocinada por i. Advogado.

As
condutas das vítimas
em nada influenciaram para os eventos criminosos.

1
) Guilherme Vitorio Mariano Silva.

Roubo duplamente majorado.

Tudo isso sopesado,
fixo sua pena base no mínimo legal
, ou seja, em
04 (quatro)

anos de reclusão
;
deixo de diminuí-la ante a

atenuante reconhecida pela confissão espontânea
,

eis que se encontra no mínimo legal cominada;
aumento-a em 2/3 (dois terços)
ante as

majorantes
pelo
concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(CP, art. 157, §2
º-A, I) e

resultando em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, cuja pena torno em concreta e

definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou

aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na

proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua
pena pecuniária em
68 (sessenta e

oito) dias-multa
no valor mínimo legal
, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos

fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2
º
, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do
regime semiaberto
.

2
) Ademar Alves Nogueira Filho.

Roubo duplamente majorado em concurso formal.

Tudo isso sopesado, fixo sua
pena base no mínimo legal
, ou seja, em
04 (quatro)

anos de reclusão
; aumento-a em
um sexto (1/6)

face a
agravante reconhecida, pela
reincidência

(
CP, art. 61, I)
, chegando à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses; aumento-a em
2/3 (dois

terços)
ante as
majorantes

pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(CP, art. 157,

§2.º-A, I) e resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cuja pena

torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de

diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na

proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em
79 (setenta e nove) dias-multa
no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos

fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Receptação

Fixo sua
pena base no mínimo legal
, ou seja, em
01 (um) ano de reclusão
;

aumento-a em
um sexto (1/6)

face a
agravante
reconhecida, pela
reincidência (CP, art. 61, I)
,

chegando à pena de
01 (um) ano e 02 (meses) meses de reclusão
; cuja pena torno em concreta e

definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou

aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na

proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em
12 (doze) dias
-
multa
no valor mínimo legal
, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com

a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Adulteração de Sinal identificador de veículo automotor
.

Fixo sua
pena base no mínimo legal
, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão
;

aumento-a em
um sexto (1/6)
face a
agravante reconhecida, pela
reincidência (CP, art. 61, I)
,

chegando à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
cuja pena torno em concreta e

definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou

aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na

proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua
pena pecuniária em
36 (trinta e seis)

dias-multa

no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,

com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do
art. 69, do CP
, face o
concurso material de crimes
, chega-se à

pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 127 (cento e vinte e sete)

dias-multa
.

Consoante o art. 33, §2
º
, alínea a, e §3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do
regime fechado
.

3
)
Karolaini
Silva Almeida.

Roubo duplamente majorado em concurso formal.

Tudo isso sopesado, fixo sua
pena base no mínimo legal
, ou seja, em
04 (quatro)

anos de reclusão
; aumento-a em
2/3 (dois terços)
ante as
majorantes
pelo
concurso de pessoas e

emprego de arma de fogo
(CP, art. 157, §2.º-A, I) e resultando em
06 (seis) anos e 08 (oito)

meses dias de reclusão
, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras

circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na

proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua
pena pecuniária em
68 (sessenta e

oito) dias-multa
no valor mínimo legal
, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos

fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Receptação

Fixo sua
pena base no mínimo legal
, ou seja, em
01 (um) ano de reclusão
; cuja

pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas

capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na

proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua
pena pecuniária em
10 (dez) dias
-
multa
no valor mínimo legal
, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com

a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Adulteração de Sinal identificador de veículo automotor.

Fixo sua
pena base no mínimo legal
, ou seja, em
03 (três) anos de reclusão
; cuja

pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas

capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na

proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua
pena pecuniária em
30 (trinta) dias
-
multa
no valor mínimo legal
, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com

a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do
art. 69, do CP, face o concurso material de crimes,
chega-se à

pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 108 (cento e oito) dias-multa
.

Consoante o art. 33, §2, alínea a, e §3
º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do
regime fechado
.

DISPOSITIVO FINAL

O réu
Guilherme Vitório Mariano Silva
, encontra-se
preso. Nesta oportunidade,

foram condenados em regime prisional semiaberto. Fazendo a análise como determina o art.

387, §1.º, do CPP, não
vislumbro
, no momento, a persistência de quaisquer dos requisitos do art.

312, do CPP com relação ao mesmo. Concedo-o apelo em liberdade, até que seu édito

condenatório transite em julgado.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do réu Guilherme Vitório Mariano

Silva, qualificado nos autos.

O réu
Ademar Alves Nogueira Filho
, encontra-se
preso. Nesta oportunidade, foi

condenado em regime prisional fechado. Fazendo a anális
e como determina o art. 387, §1
º, do

CPP,
verifico
que os pressupostos jurídicos e fáticos do art. 312 do CPP permanecem presentes.

Garantia da ordem pública (Ademar vem cometendo crimes
, é
reincidente, agora condenado em

regime fechado não é caso de ser colocado em liberdade, ele vem demonstrando que solto

comete crimes), e aplicação da lei penal (tem que ficar preso, pois, vem reiteradamente

cometendo crimes, afrontando a lei penal, agora, condenado em regime fechado é óbvio que

solto não vai mais esperar, é o que ele demonstra em suas condutas). Nego-lhe apelo em

liberdade,
sob pena
de prejuízo à ordem pública e aplicação da
lei penal.

A ré
Karolaini
Silva Almeida
,
Neste
feito encontra-se solta. Nesta

oportunidade encontra-se condenada sob o regime prisional fechado. Fazendo a análise como

determina o art. 387, §1º, do CPP,
verifico

que os pressupostos jurídicos e fáticos do art. 312 do

CPP não se encontram presentes, tendo respondido a toda a persecução pena em liberdade, nesta

condição deve permanecer. Neste feito cabe apelo em liberdade
(Id. 232790283).

O art. 59, do CP, ao anunciar a culpabilidade como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado
ou menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Como se sabe, na etapa inicial do cálculo dosimétrico recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e conforme as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator, sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

No caso dos autos, o Juízo singular afirmou que a culpabilidade do agente estaria
evidenciada
, pois possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

É relevante destacar que o juízo de origem, ao realizar a análise da dosimetria da pena, especificamente na etapa de fixação da pena-base, fundamentou de forma
equivocada
a valoração da circunstância judicial da culpabilidade. Isso ocorreu porque utilizou o conceito de culpa relacionado ao conceito analítico do crime, mencionando os três elementos da culpabilidade – imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. No entanto, tal conceito não se aplica à culpabilidade enquanto circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal. Nesse contexto, a culpabilidade refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, que deve transcender o previsto na norma incriminadora para justificar eventual exasperação da pena-base.

Assim, a culpabilidade deve ser considerada, no caso em tela, como uma
circunstância judicial neutra.

Todavia, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que considerações genéricas, bem como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não são
aptos
a fundamentar o agravamento da pena. Assim, não obstante o equívoco cometido na fundamentação da sentença, a pena-base
foi ma
ntida no mínimo legal, mesmo diante da fundamentação, o magistrado
reconheceu
na pena-base
a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.

A propósito:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CONSEQUENCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito,
não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base. 2. Quando as consequências do crime não extrapolam as condições intrínsecas do próprio tipo penal, tal circunstância judicial deve ser reputada neutra
. (...). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJPE - APR:
00095588520088170480, Rel. Demócrito
Ramos Reinaldo Filho, j. em 15/10/2020, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 29/10/2020) (grifos meus).

Com relação aos motivos e circunstâncias do crime, o ju
ízo de origem fundamentou
que
:
Os
motivos e circunstâncias
da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que buscava se assenhorear de patrimônio alheio mediante grave ameaça
(Id. 232790283).

Os motivos do crime são os precedentes causais de caráter psicológico da ação. Os motivos são os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?). Eles não se confundem com o dolo ou culpa, tampouco com a finalidade, mas estão ligados à causa da conduta, que podem ser nobres ou vis, e poderão ser valorados quando não constituírem elementos inerentes ao crime, isto é, quando ultrapassarem os normais da espécie e não constituírem outras circunstâncias do crime como qualificadoras,
majorantes
etc.

No que se refere aos motivos do crime, a análise recai sobre as razões que impulsionaram o agente à prática delitiva, tais como ganância, vingança, inveja, entre outros fatores de ordem subjetiva que revelem maior reprovabilidade da conduta.

Acerca dos motivos do crime, destaca-se a lição de Ricardo Augusto Schmitt:

Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘
porquê
’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência
etc
). (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática.
8
. ed. Salvador:
Juspodvim
, 2013. p. 133).

Constata-se que o magistrado de origem se limitou a reconhecer a prática do ilícito penal, sem, contudo, utilizar tal fato como fundamento para a majoração da pena-base, por se tratar de conduta já inerente à tipificação do crime de roubo, o que configura
bis in idem
. Nessa linha, observa-se que a sentença apenas reproduz a descrição legal do tipo penal, ao mencionar que o agente “buscava se assenhorear de patrimônio alheio mediante grave ameaça”, sem, no entanto, apontar circunstâncias concretas que autorizassem a exasperação das vetoriais correspondentes.

No caso dos autos, apesar de mencionado na
r.
sentença, não foi fundamentado pelo magistrado sentenciante e tam
pouco apresentado pelo Ministério Público, fundamentação idônea para exasperar a pena base por esta circunstância, de modo que por não haver
elementos
à sua
valoração
, considero-a neutra.

Com efeito, a
s circunstâncias do crime correspondem a elementos acessórios ou acidentais do fato delitivo, que, embora não integrem o núcleo do tipo penal, mantêm relação direta com a infração.
Compreendem, portanto, as singularidades do fato, as quais cabem ao juiz valorar.

Sobre
o tema, leciona José Antônio
Paganella
Boschi:

Como espécies de
circunstâncias judiciais
, as circunstâncias do crime têm natureza objetiva, porque dizem respeito aos
aspectos laterais, periféricos, que circundam o fato propriamente dito e fornecem a este um colorido especial, baseado nos quais o juiz, na primeira fase do método trifásico, poderá graduar mais ou menos intensamente a reprovação pela conduta típica
.

“Assim – nos dizeres de Leonardo
Massud
– são consideradas
circunstâncias do crime
as
condições de tempo, lugar, modo de execução, as características físicas e psicológicas da vítima
(excluídas, evidentemente, como já foi dito, aquelas já estabelecidas pelo legislador)
e do autor, a eventual relação de um com o outro, o comportamento do autor durante a atividade criminosa
. As circunstâncias podem, nesse sentido, revelar maior ou menor covardia, audácia, preparação para o delito – tratando-se de uma ação mambembe e desastrada, de uma organização indigna de maior nota ou, ainda uma atuação meticulosamente organizada – ou de maior potencialidade lesiva”.

(...).

Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras,
majorantes
ou
minorantes
.

Nessas condições e pelas mesmas razões já apontadas no item em que analisamos os motivos do crime, o magistrado não as considerará na pena-base, porque as circunstâncias legais, embora o Código Penal não o diga expressamente, são superiores em hierarquia às circunstâncias judiciais, tanto assim que elas atuarão nas fases seguintes do método trifásico, como causas de modificação da pena-base e da pena provisória, respectivamente.

Não fosse assim, resultaria violada a regra do
ne
bis in idem
. (BOSCHI, José Antônio
Paganella
. Das Penas e seus Critérios de Aplicação.
8
.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2020, p. 174-175).

As circunstâncias do crime são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito. Quando as circunstâncias estão expressamente previstas na lei, denominam-se de “legais” (agravantes e atenuantes). Quando genericamente previstas, devem ser fundamentadas pelo juiz, denominam-se de “judiciais”. Portanto as circunstâncias judiciais têm caráter residual, ficando delas excluídas as circunstâncias qualificadoras, as agravantes e as causas de aumento. Compreendem, portanto, as singularidades do fato, as quais cabem ao juiz valorar.

Alberto Silva Franco afirma que cabe ao Juiz analisar: "o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso" (Código Penal e sua Interpretação Judicial, 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054).

Sobre o tema, leciona José
Antonio

Paganella
Boschi:

Como espécies de circunstâncias judiciais, as circunstâncias do crime têm natureza objetiva, porque dizem respeito aos aspectos laterais, periféricos, que circundam o fato propriamente dito e fornecem a este um colorido especial, baseado nos quais o juiz, na primeira fase do método trifásico, poderá graduar mais ou menos intensamente a reprovação pela conduta típica.

“Assim – nos dizeres de Leonardo
Massud
– são consideradas circunstâncias do crime as condições de tempo, lugar, modo de execução, as características físicas e psicológicas da vítima (excluídas, evidentemente, como já foi dito, aquelas já estabelecidas pelo legislador) e do autor, a eventual relação de um com o outro, o comportamento do autor durante a atividade criminosa. As circunstâncias podem, nesse sentido, revelar maior ou menor covardia, audácia, preparação para o delito – tratando-se de uma ação mambembe e desastrada, de uma organização indigna de maior nota ou, ainda uma atuação meticulosamente organizada – ou de maior potencialidade lesiva”.

(...)

Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras,
majorantes
ou
minorantes
.

Nessas condições e pelas mesmas razões já apontadas no item em que analisamos os motivos do crime, o magistrado não as considerará na pena-base, porque as circunstâncias legais, embora o Código Penal não o diga expressamente, são superiores em hierarquia às circunstâncias judiciais, tanto assim que elas atuarão nas fases seguintes do método trifásico, como causas de modificação da pena-base e da pena provisória, respectivamente.

Não fosse assim, resultaria violada a regra do
ne
bis in idem. (BOSCHI, José Antônio
Paganella
. Das Penas e seus Critérios de Aplicação.
8
.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2020, p. 174-175)

Conforme trecho da
r.
sentença mencionado alhures,
a
pesar de mencionado na r. sentença
ser a circunstância judicial das circunstâncias do crime negativa
, não foi fundamentado pelo magistrado sentenciante e tampouco apresentado pelo Ministério Público fundamentação idônea para exasperar a pena base por esta circunstância, de modo que por não haver elementos à sua valoração, considero-a neutra.

Neste ponto, portanto, não assiste razão o pleito recursal.

V)
Apelo Ministerial –
Da

presença de três
majorantes

do concurso
de pessoas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade
da vítima
.

O Ministério Público
s
ustentou
que a circunstância genérica do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal também deveria ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, ao argumento de que o recorrido apresentaria outras condutas desabonadoras, o que, segundo defende, autorizaria o reconhecimento de tal circunstância em seu desfavor.

Por derradeiro, postulou que as circunstâncias referentes ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas – previstas nos incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do Código Penal – as quais não foram utilizadas para o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria, fossem aproveitadas como vetores negativos na fixação da pena-base, por ocasião da primeira fase do cálculo.

N
o
caso dos autos
o magistrado apesar de reconhecer três agravantes, consistentes no concurso de pessoas, uso
de arma de fogo
e restrição à liberdade
,
não mencionou na dosimetria de pena a
majorante
da restrição da
liberdade
, us
ando
apenas a maior fração
para aumentar a pena
, qual seja
,
2/3 (dois t
e
rços)
.

Isso indica que o magistrado sentenciante adotou o disposto no parágrafo único do art.
68 do Código Penal
, portando por utilizar apenas o maior aumento de pena da parte especial dentre as frações disponíveis
, conforme disposição legal:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

(grifos meus).

Assim, verifico que houve apenas erro material em não mencionar na dosimetria a causa de aumento de pena da restrição à liberdade da vít
ima.

Não fosse isso, o Ministério Público não logrou êxito em fundamentar porque referida causa de aumento deveria ser aplicada de forma autônoma para aumentar a pena
.

Assim, neste ponto, apesar da omissão por erro material, entendo estar escorreita a
r.
sentença, não merecendo
, portanto,
reforma.

VI)
Apelo Ministerial –
D
o reconhecimento dos antecedentes criminais do réu
A demar A lves N ogueira F ilho
.

O Ministério Público r
equereu, ademais, o reconhecimento de maus antecedentes em relação ao apelado, sob o fundamento de que este possuiria três condenações criminais transitadas em julgado, das quais apenas uma teria sido considerada na segunda fase da dosimetria da pena. Assim, defendeu que as demais condenações remanescentes deveriam ser utilizadas para exasperar a pena-base, no âmbito da primeira fase da aplicação da sanção penal.

Alega
,
ainda
,
o Ministério Público que o
réu Ademar Alves
,
ostenta
3
(três) condenações em seu desfavor
,
bastará apenas uma delas para reconhecer sua reincidência. Quantos as demais condenações, deverão ser reconhecidas como mau
s
antecedente
s
, como é o caso de suas condenações com trânsito em julgado nos Processos n
.
0001
443-82.2010.8.11.0024 e n.
0001809- 35.2013.8.11.0051 (atestado de pena SEEU anexo)
.

Em consulta nos dados disponíveis nos
sistemas informatizados deste Poder Judiciário, vislumbro que o
réu

Ademar Alves Nogueira
Filho
(CPF n.
032.270.231-30
),
além da ação penal originária, registra no SEEU o executivo de pena n.

0005365-35.2015.811.0064

correspondente a condenações anteriores pelos crimes de
homicídio qualificado (
0001809-35.2013.8.11.0051
e
0005394-45.2010.8.11.0037
) por duas vezes, roubo com violência
ou ameaça
e
exercida com emprego de arma de fogo
(
0002027-67.2019.8.11.0014
)
e
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
0001443-82.2010.8.11.0024
)
, conforme descriminado:

n.

Processo n.

Crime

Data da Infração

Data da Sentença

Trânsito em Julgado

Pena

Regime

1

0001809-35.2013.8.11.0051

art.
121, § 2º, CP

26.04.2013

23.04.2015

24.11.2015

13 anos

fechado

2

0001443-82.2010.8.11.0024

art.
16, § 1º, IV, Lei 10826/03

28.07.2010

16.01.2018

05.03.2018

03 anos

aberto

3

0002027-67.2019.8.11.0014

art.
157, § 2º-A, I, CP

06.10.2019

03.08.2021

Não informado

8
anos, 10 meses e 20 dias

fechado

4

0005394-45.2010.8.11.0037

art.
121, CP

01.05.2010

20.04.2023

04.05.2023

12 anos

fechado

5

1027704-79.2023.8.11.0002

art.
157,
caput
, § 2.º, II e V, §2º-A, I, do CP, art. 180,
caput
, e art. 311, § 2.º, III, todos do Código Penal

03.08.2023

06.03.2024

não
informado

12 anos,
5
meses e 10 dias

fechado

Após
detida
análise
dos autos, constata-se que em relação a todos os feitos criminais mencionados, não houve o integral cumprimento da pena nem a extinção da punibilidade por lapso temporal superior a
5
(
cinco
)
anos. Por conseguinte, todas as condenações devem ser consideradas para fins de reconhecimento da reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

Outrossim
, assiste razão ao Ministério Público ao sustentar a existência de maus antecedentes em desfavor do réu.

No que tange aos Processos n. 0001443-82.2010.8.11.0024 e n. 0001809-35.2013.8.11.0051, embora as respectivas condenações tenham transitado em julgado há mais de
5
(cinco) anos, mostra-se legítima sua
consideração como circunstância judicial desfavorável, nos termos da jurisprudência consolidada, que admite a valoração das condenações pretéritas, não alcançadas pela
reabilitação, como maus antecedentes, desde que não configurada a reincidência.

O artigo 59, do Código Penal estabelece que o juiz, ao fixar a pena-base, deve considerar as circunstâncias judiciais, dentre elas os antecedentes criminais. Já o artigo 63, do Código Penal define a reincidência como a prática de novo crime após o trânsito em julgado de uma condenação anterior, desde que não tenha decorrido o prazo depurador de cinco anos, conforme o artigo 64, I, do Código Penal.

Os maus antecedentes, por sua vez, referem-se a condenações penais transitadas em julgado cujas penas já foram cumpridas ou extintas há mais de cinco anos, ou ainda à existência de
outras
condenações, sendo algumas já utilizadas para caracterizar a reincidência e outras remanescentes para valorar os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria.

A doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecem que não há
bis in idem
na consideração dos maus antecedentes e da reincidência, desde que haja múltiplas condenações aptas a fundamentar cada um dos institutos. Veja:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece
bis in idem
quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais.
(...). (STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Data
de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2020) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS

CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECLUSÃO. INVIABILIDADE DE REVER A MATÉRIA EM SEDE DE
HABEAS
CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 6.
Não implica
bis in idem
a valoração negativa dos antecedentes do acusado na primeira fase da dosimetria, com a simultânea aplicação da agravante de reincidência, desde que fundadas em condenações pretéritas distintas.
7. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 203536 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/10/2021) (grifos meus).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-
BASE .
MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES DISTINTAS DAS SOPESADAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVAMENTO DA PENA EM FRAÇÕES SUPERIORES A
1/
6 .
PROPORCIONALIDADE. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO
PROVIDO .
1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.
Dessarte
, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
2 .

A teor
da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda.
(...). (STJ -
AgRg
no HC: 890106 SP 2024/0038201-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2024) (grifos meus).

Verifica-se da sentença prolatada pelo Juízo de origem,
qu
e
foram mantidas
a
s
pena
s
-base no mínimo legal em todos os crimes dos réus
.

No caso concreto, o executivo de pena
n.
0005365-35.2015.811.0064 revela que
o réu
Ademar

possui condenações por
crimes de homicídio qualificado (0001809-35.2013.8.11.0051)
e
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
0001443-82.2010.8.11.0024).

Assim, a valoração negativa dos antecedentes é legítima, pois há condenações distintas que justificam a aplicação
simultânea dos institutos, bem como
não
há violação a
qualquer direito da defesa, mas sim reforça a segurança jurídica e a correta aplicação da lei penal.

VII)
Apelo Ministerial –

D
a 2
ª fase da dosimetria - do réu A
demar
A
lves N
ogueira
F
ilho
.

Nesse quadro, assiste razão
ao Ministério Público
ao requerer o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, considerando a agravante da reincidência na hipótese de
o
agente
ter um Processo n. 0005394-45.2010.8.11.0037 (homicídio qualificado) transitado em julgado, portanto
é
possível o aument
o acima de 1/6 (um sexto) ao réu
Ademar Alves Nogueira Filho
.

O magistrado de origem consignou
,
de forma expressa
,
a fração utilizada de
aumento-a em um sexto (1/6)
face a
agravante reconhecida, pela reincidência (CP, art. 61, I),
porém, não informou o
porquê
da utilização da fração de 1/6.

Acerca do tema, é o entendimento deste
Tribunal:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoa
bilidade e da proporcionalidade
(TJMT,
Enunciado
39
).

Assim, embora o legislador tenha deixado de fixar critérios norteadores da exasperação da pena, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, em regra, deverá ser adotada a fração paradigma de 1/6 para se atenuar ou agravar a pena na segunda fase.

Consigno que
é permitido ao juiz sentenciante o aumento superior ou a diminuição inferior
a
fração de 1/6, desde que haja fundamentação concreta para a incidência de fator diferenciado.

Nesse sentido, registramos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.
MULTIREINCIDÊNCIA
.
AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, entende esta Corte que cabe ao magistrado sentenciante, sob as luzes do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(...). 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
HC n. 704.894/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 25/2/2022) (grifos meus).

Dessa maneira, na hipótese vertente mantém-se o reconhecimento da reincidência em desfavor do acusado, conforme delineado na sentença, adotando-se, para o aumento da pena, a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis à espécie
.

V
II
I
)

D
o ajuste dosimétrico
do
réu
G
uilherme
Vitorio M
ariano
S
ilva (art. 157, § 2º, II e
V
, § 2º-
A
,
I
, do
CP
):

Na
1ª FASE,

não havendo qualquer fundamento para alteração das razões utilizadas pelo juízo de origem, mantenho inalterada a pena base da apelante em
0
4
(quatro)
anos de reclusão
e
10 (dez) dias multa
.

Na
2ª Fase,
não há agravantes, porém conquanto reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a diminuição da pena na fração de 1/6 conduziria a pena em patamar abaixo do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula 231/STJ, razão pela qual, a pena intermediária
fica mantida
em
0
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias
multa
.

Na
3
ª Fase
, o juiz d
e origem
identificou a existência de duas
majorantes

(
concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
)
, mas aplicou “somente a de maior fração (...) 2/3 (dois terços)”.

No concurso de
majorantes
(
concurso de pe
ssoas e emprego de arma de fogo)
,
o juiz pode limitar-se a um só aumento [...], prevalecendo [...] a causa que mais aumente
(CP, art.

68, Parágrafo Único; STJ;
AgRg
no
AREsp
2084839/SE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 13.6.2022).

Diante desse quadro,
estabeleço,

de ofício
,
a
pena definitiva

de
GUILHERME VITORIO MARIANO SILVA

para o crime em questão
em
0
6 (seis) anos e
0
8 (oito) meses de reclusão e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Consoante o art. 33, §

2, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do
regime semiaberto
.

I
X)

Apelo Ministerial - Do regime inicial de cumprimento de pena do apelado Guilherme Vitório Mariano Silva:

Sustenta,
o Ministério Público, que o réu Guilherme Vitório Mariano Silva foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Argumenta que a restrição da liberdade da vítima, aliada ao uso de arma de fogo durante a grave ameaça, caracteriza a infração penal como crime hediondo, nos termos do art. 1º, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei n. 8.072/1990, o que impõe, por força do art. 2º, § 1º, do mesmo diploma legal, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença condenatória constante
no
Id. 143448989, a fim de que seja fixado o regime inicial fechado ao apelado Guilherme Vitório Mariano Silva, com a consequente decretação de sua prisão preventiva, ante
à
inexistência de fundamentos que justifiquem a manutenção de sua liberdade (Id. 232790297).

Conforme se verifica dos autos, o réu Guilherme Vitório Mariano Silva foi condenado conforme a sentença a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime semiaberto,
bem como, (...).
Consoante o art. 33, §

2º, alínea b, do Código Penal
(...).
Fazendo a análise como determina o art. 387, §1.º, do CPP, não
vislumbro
, no momento, a persistência de quaisquer dos
requisitos do art. 312, do CPP
(Id. 232790283
).

O Ministério Público requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, ao argumento de que a infração penal imputada ao réu configura crime hediondo, nos termos do art. 1º, inciso
II, alíneas “a” e “b”, da Lei n.
8.072/1990, o que, por força do art. 2º, § 1º, do referido diploma legal, imporia a fixação do regime mais gravoso.

No entanto, este regulamento foi considerado inconstitucional pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC
n.111.840/ES, que declarou
incidenter
tantum
a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007.

Havendo a Suprema Corte de Justiça declarado
a
inconstitucionalidade do dispositivo legal que determinava o cumprimento integral da reprimenda em regime fechado, de forma indireta, em face dos fundamentos postos para fundamentar aquela conclusão,
autorizou a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, podendo, portanto, ser fixado também o semiaberto ou o aberto, uma vez presentes os requisitos para tal
. (HC 82.959-7 – Rel. Min. Carlos Ayres Brito - J. em 23.06.2006).

Assim, à luz dos recentes julgados das Cortes Superiores, segundo qual a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos terminou por derrubar, também, a obrigatoriedade do regime inicialmente fechado; é de se concluir que a fixação do regime prisional aos réus deve ser regida pelos ditames do artigo 33 do Código Penal.
Vejamos
:

7.
A pena superior a
04 (quatro) anos de reclusão, aliada
à primariedade do agente e a
favorabilidade
das circunstâncias judiciais asseguram ao apelante oregimeinicialsemiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, § 3º, do Código Penal.

8. É vedada a exclusão da pena de multa em razão de eventual hipossuficiência econômica do apelante, pois, conforme disposto no art. 49 do Código Penal, a sanção pecuniária tem natureza jurídica de sanção penal e compõe o preceito secundário do tipo
penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, § 4º, 40, V; e CP,
arts
. 65, III, “d”, e 33, § 2º, “b”, §
3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 2.159.479, HC n. 859332/SP, Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190; STF, Tema de repercussão geral n. 158; TJMT, Apelação Criminal n. 1000607-58.2024.8.11.0006.

(N.U 1000488-44.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)
(grifos meus).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE. QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) VII - No que tange ao regime inicial para os delitos de tráfico de entorpecentes, o col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias
Toffoli
,
DJe
de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
independente
de o crime ser hediondo ou equiparado. VIII - No caso em apreço, estabelecida a pena em
5
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, observa-se que o regime inicial foi fixado de forma adequada, nos termos do
arts
. 33, §§ 2°, "b" e 3°, e 59, ambos do Código Penal; e 42 da Lei n. 11.343/2006. (
...) Agravo regimental desprovido”
. (
AgRg
no HC 548.913/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
18/03/2020).

Assim, tendo em vista que o réu Guilherme Vitório Mariano Silva foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, ostenta a condição de primariedade, possui bons antecedentes e apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, mostra-se adequado que a definição do regime inicial para o cumprimento da pena observe os critérios previstos no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ressalte-se que, embora o delito tenha envolvido a restrição da liberdade da vítima
, com
emprego de arma de fogo
e
grave ameaça, tais elementos, por si sós, não constituem fundamento suficiente para imposição obrigatória do regime inicial fechado, especialmente quando presentes condições pessoais favoráveis ao sentenciado.

Portanto, os elementos constantes nos autos não apenas afastam a aplicação de um regime mais rigoroso, mas também reafirmam o compromisso com o princípio da individualização da pena e a necessidade de decisões fundamentadas em critérios objetivos e proporcionais.

Assim, mantenho o
regime semiaberto
para início do cumprimento de pena.

X)
Do ajuste dosimétrico do réu Ademar Alves Nogueira Filho
(art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP e

art. 180,
caput
, e art. 311, § 2º, III, todos do
CP
):

a) art.
157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP
:

A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Na
1ª FASE,

mantém a fixação da pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.
Ademais, diante da
reincidência

já debatida nos autos,

reconheço
existência de maus antecedentes, com fundamento na condenação constante dos autos de n. 0001809-35.2013.8.11.0051 e n.
0001443-82.2010.8.11.0024
.

Para valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer
a
fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de
1
/6
(v
aloração dos
maus
antecedentes
)
do
réu
, encontrando
a
pena
-
bas
e

em

4
(
quatro
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão e 1
1
(
onze)
dias-multa
.

Na
2ª FASE
,

não há atenuante, porém verifico estar presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal)
,
portanto elevo a pen
a em 1/6 (um sexto),
encontr
ando
a pena em formação de

5
(
cinco
) anos,
5
(
cinco
) meses e
1
0 (
dez) dias e 1
2
(
doze
) dias-multa.

Por fim, na
3
ª
FASE
,
o juiz de origem identificou a existência de duas
majorantes
(concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), mas aplicou “somente a de maior fração (...) 2/3 (dois terços)”.

No concurso de
majorantes
(concurso de pessoas e emprego de arma de fogo),
o juiz pode limitar-se a um só aumento [...], prevalecendo [...] a causa que mais aumente
(CP, art. 68, Parágrafo Único; STJ;
AgRg
no
AREsp

2084839/SE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 13.6.2022).

Portanto, a pena definitiva de
ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO
para o crime do
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP,
em
09

(nove
)
anos
e

26
(
vinte e seis
) dias

de reclusão
e 20
(vinte) dias-multa.

b) art.
180,
caput
, Código Penal
(
receptação):

A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 0
1
(
um
) a 0
4
(
quatro
) anos e pagamento de multa.

Na
1
ª
FASE

dosimétrica,
mantenho
a pena-base no mínimo legal, qual seja 01 (um) ano, porém
reconheço a existência de maus antecedentes, com fundamento na condenação constante dos
autos de n. 0001809-35.2013.8.11.0051 e n.
0001443-82.2010.8.11.0024.

Para valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer
a
fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração dos
maus
antecedentes, encontrando
a
pena
-
bas
e

em

1

(um)
ano e 2
(dois)
meses e 11
(onze)
dias-multa.

Na
2ª FASE

não há atenuante, porém verifico estar presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal),
elevo a pena
em 1/6 (um sexto),
encontr
ando
a pena em formação de

01 (um) ano, 04 (quatro)
meses, 10 (dez) dias, e 12 (doze) dias-multa.

Enfim, e
n
contro
a pena definitiva
de

ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO
(receptação) em
01 (um) ano, 04 (quatro)
meses, 10 (dez) dias
de reclusão
, e 12 (doze) dias-multa.

c) art.
311, § 2º, III, do CP
(a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor
)
.

A pena cominada ao tipo penal é de reclusão de 0
3
(
três)
a 0
6
(
seis
) anos e pagamento de multa.

Na
1
ª FASE

dosimétrica
, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual
seja,
03 (três) anos,
reconheço a existência de maus antecedentes, com fundamento na condenação constante dos autos de n. 0001809-35.2013.8.11.0051 e n. 0001443-82.2010.8.11.0024.

Para valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer
a
fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração dos maus antecedentes, encontrando a
pena-base
em
3
(três) anos e 6 (seis) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na
2ª FASE
, não há atenuante, porém, verifico estar presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do Código Penal)
, aumento-a em 1/6 (um sexto), p
ortanto, encontro a pena em formação de
4
(quatro) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias-multa.

Enfim, encontro
a pena definitiva
de

ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO
(receptação) em
4
(quatro) anos,
1
(
um
) m
ês
e 12 (doze) dias-multa.

Portanto, nos termos
do art. 69, do CP, face o concurso material de crimes, chega-se à pena

de

14

(catorze)
anos,
05

(cinco)
meses,
36

(trinta e seis)
dias
de reclusão
e
44 (quarenta e quatro)
dias-multa
.

Consoante o art. 33, §

2º, alínea a, e §3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do
regime fechado
.

Diante desse quadro,
estabeleço,

de ofício
, a
pena definitiva
de
ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO
para o crime em questão em
14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses
, 36 (trinta e seis) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, em regime fechado.

XI)

Do ajuste dosimétrico de
Karolaini
Silva Almeida
(
art. 157, § 2.º, II e V, §

2º-A, I, do CP
e
art. 180,
caput
, e art. 311, § 2º, III, todos do Código Penal
):

a) art.
157, § 2.º, II e V, §2º-A, I, do CP (
concurso de pessoas, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas)
.

Na
1
ª FASE
, mantenho conforme o
Juízo singular
,
fix
ando
a pena-base no mínimo legal, qual seja
4
(quatro) anos de reclusão
.

Na
2
ª FASE

não há agravantes, porém conquanto
ao compulsar os autos, verifica-se que
Karolaini
Silva Almeida, nascida em 29.07.2004 (Id. 232789720 – p. 45-47), contava com 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos, ocorridos em 03.08.2023 (Id. 232790184 – p. 429-434).

Portanto, reconheço a atenuante da menoridade relativa – art. 65, I, do CP,
porém
a diminuição da pena na fração de 1/6 conduziria a pena em patamar abaixo do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula 231/STJ, razão pela qual fixo,
de ofício
, a
pena intermediária em
4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
3
ª
FASE
, o juiz de origem identificou a existência de duas
majorantes
(concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), mas aplicou “somente a de maior fração (...) 2/3 (dois terços)”.

No concurso de
majorantes
(concurso de pessoas e emprego de arma de fogo),
o juiz pode limitar-se a um só aumento [...], prevalecendo [...] a causa que mais aumente
(CP, art. 68, Parágrafo Único; STJ;
AgRg
no
AREsp
2084839/SE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 13.6.2022).

Portanto,
fica estabelecida
a pena definitiva
de

KAROLAINI SILVA ALMEIDA
(por roubo majorado pelo concurso de pessoas, empre
go de arma de fogo e restrição à
liberdade das vítimas) em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

b)
art.
180,
caput
, Código Penal
(
receptação):

Mantenho a decisão do juízo singular, qual
seja,
na
1
ª FASE
o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal
em

01 (um) ano de reclusão
, já na
2
ª FASE
, não há agravantes,
no
entanto

há atenuante da menoridade relativa – art. 65, I, do CP
.

Contudo,

a incidência de circunstâncias atenuantes (menoridade relativa) não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Mantenho a pena de multa em
1
0
(d
ez
) dias-multa
no valor mínimo legal
, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Portanto, a pena definitiva
de

KAROLAINI SILVA ALMEIDA

(receptação)
fica estabelecida
em
01 (um) ano de reclusão e
10
(de
z
) dias-multa
.

c) art.
311, § 2º, III, do CP
(a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor
)
.

Mantenho a decisão do juízo singular, qual
seja,
na
1
ª FASE

fixou a pena-base no mínimo legal

em
03 (três) anos de reclusão
,
já na
2
ª
FASE
, não há agravantes,
no
entanto

há atenuante da menoridade relativa – art. 65, I, do CP
.

Contudo, a incidência de circunstâncias atenuantes (menoridade relativa) não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Mantenho a pena de multa em
1
0
(d
ez
) dias-multa
no valor mínimo legal
, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Assim sendo, torno a pena concreta e definitiva em
03 (três) anos de reclusão
e 10 dias
-
multa
.

Portanto, nos termos do art. 69, do CP, face o concurso material de crimes, chega-se à
pena de 1
0
(
dez
) anos
, 08 (oito) meses de reclusão
e
3
6 (
trinta e seis
) dias-multa.

Consoante o art. 33, § 2º, alínea a, e § 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do
regime fechado
.

Diante desse quadro
estabeleço,

de ofício
, a
pena definitiva
de
KAROLAINI SILVA ALMEIDA
para o crime em questão
a

pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime fechado.

XII)

Apelo Ministerial -
Da indenização por dano moral à vítima
.

O
parecer do
Ministério Público requer a reforma da sentença, argumentando que a decisão não fixou a indenização por dano moral à vítima, apesar da devolução do veículo Jeep
Comander
.
Alega
que
deixou

se observar, no entanto, a existência de pedido expresso na denúncia e a indicação do valor mínimo, restando atendidos os requisitos legais para a condenação à reparação do dano moral. Portanto, é de ser fixada a indenização por dano moral à vítima, de ofício

(Id. 282668356).

Conforme a denúncia:

(...).
Sali
e
nte-se que a condenação dos denunciados, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deverá compreender a indenização pelos danos morais, cujo parâmetro deve observar o valor do bem subtraído (R$ 236.819,00 – auto de avaliação de
id.
125908203), ainda que restituído à vítima, bem como indenizar a sociedade pelo custo do processo e pelos danos extrapatrimoniais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, sugestionando-se como patam
ar mínimo o valor de R$3.000,00
(Id.
232790184 – p. 428-432).

A decisão de origem deixou de condenar os apelantes ao pagamento das custas processuais e à reparação por dano moral:
(...). Deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais por terem se revelado pobres na forma da lei. Deixo de condená-lo à reparação por dano material
(art. 387, IV, do CPP), eis que os objetos subtraídos foram restituídos ao ofendido, não restando prejuízo demonstrado nos autos
(...).
(Id. 232790283).

Por fim, não merece acolhimento o pleito recursal que objetiva a condenação ao pagamento de indenização pelos danos suportados pela vítima, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

É cediço que, nos termos do art. 91, inciso I, do Código Penal, a condenação gera, como efeito automático, a obrigação de reparação dos danos causados pela infração penal. Todavia, tal efeito não afasta a necessidade de demonstração concreta dos prejuízos efetivamente suportados pela vítima, sejam eles de natureza material ou moral
.

Com efeito, no tocante ao pleito indenizatório por danos morais, a apreciação do acervo fático-probatório não revela elementos que evidenciem abalo psicológico significativo sofrido pela vítima em razão do roubo, inexistindo, ademais, nos autos, comprovação idônea apta a demonstrar o alegado sofrimento psíquico
.

Não se desconhece que a prática delitiva pode, naturalmente, ocasionar à vítima sentimentos de aborrecimento, insegurança e até revolta. Todavia, tais reações emocionais, por si sós, não configuram o dano moral indenizável, sendo imprescindível a demonstração de uma consequência fática concreta e relevante, capaz de ensejar dor ou sofrimento de intensidade tal que justifique reparação pecuniária. No caso em exame, inexistem nos autos elementos que evidenciem tais repercussões. Ademais, o
modus operandi
empregado pelos apelados não ultrapassou os contornos ordinários inerentes à espécie delitiva em questão. Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da ausência de comprovação de dano moral suportado pela vítima.

Com efeito, como já mencionado anteriormente, o
s

réus subtraíram
um veículo Jeep
Commander
, o qual, contudo, foi devidamente restituído à vítima, não havendo qualquer demonstração de perda
patrimonial residual ou dano emergente decorrente do evento delituoso.

Ademais, observa-se que, na exordial acusatória, o Ministério Público
post
u
lou
, de forma genérica, a quantia de R$ 3.000,00 (Id. 232790184 – p. 428-432) a título de indenização
. Ressalte-se que tal
requeri
mento fundamentou-se, de forma indistinta, na restituição do bem subtraído, nos custos inerentes à
persecução penal e em alegados danos extrapatrimoniais de natureza difusa, sem, contudo, promover a necessária individualização do suposto prejuízo concreto efetivamente suportado pela vítima.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que, ainda que dispensada a instrução específica sobre a extensão do dano, o valor mínimo de indenização somente pode ser fixado quando houver pedido expresso e indicação clara do valor na denúncia, conforme fixado no julgamento do
REsp
1.986.672/SC, pela Terceira Seção daquela Corte:

(...) é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. (
AgRg
no
REsp
2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
05/12/2023
).

A única exceção a essa exigência diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, regidos pela tese fixada no Tema 983/STJ. Entretanto, o presente caso não se insere nessa hipótese, tratando-se de crime de tortura contra vítima do sexo masculino, sem vínculo doméstico ou familiar com os réus, o que afasta a aplicação da referida tese repetitiva.

Nesse sentido:

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO. APELANTE COM REGISTRO DE MAUS ANTECEDENTES. VALOR RELEVANTE DO BEM SUBTRAÍDO
2
. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO
DELITO DE FURTO. VIABILIDADE. 4. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DE PROCESSO PARA O DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. LOCAL DO CRIME, OBJETIVO DE FAVORECIMENTO E CONTEXTO ANTERIOR DE COMETIMENTO DE CRIME CARACTERIZAM A COAÇÃO. 5. REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA FIXADO AO APELANTE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECER O DIA-MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 6. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ACOLHIMENTO. RES FURTIVA INTEGRALMENTE RESTITUÍDA E INEXISTÊNCIA DE ABALO EMOCIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS AO OFENDIDO. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância,
devem
ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante tem maus antecedentes e o valor do bem subtraído da vítima não se mostram irrisório.

2. A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente se admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não ficou demonstrado no caso em debate.

3. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

4. Para a configuração do crime de coação no curso do processo é suficiente que o agente, com o fito de favorecer a si ou a terceiro, empregue o uso de violência ou de grave ameaça contra a vítima, no curso de processo judicial, policial ou administrativo.

5. A decisão que estabelece o valor do dia-multa da pena pecuniária acima do mínimo legal deve ser fundamentada, levando em conta a capacidade econômico-financeira do apenado. Na espécie, não existindo fundamentação/elementos que demonstre maior capacidade financeira do apelante, deve o valor do dia-multa ser reduzido para o mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

6.
Não tendo a prática delitiva causado prejuízo, visto que a
res furtiva
foi integralmente restituída; bem como que a conduta delitiva praticada pelo apelante não gerou abalo emocional à vítima, deve ser extirpada a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da infração penal,
sob pena
de configuração de enriquecimento ilícit
o.

7. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1004665-45.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)
(grifos meus).

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFIRMAÇÕES
COERENTES DAS TESTEMUNHAS – APELANTE PRESO DE POSSE
OS OBJETOS FURTADOS – 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS – POSSIBILIDADE – DANO MATERIAL INEXISTENTE – BENS RESTITUÍDOS ÀS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliado ao fato de que o acusado foi preso logo após os crimes na posse das
res furtiva
.

2.
Embora com pedido expresso na denúncia para reparação dos danos causados às vítimas, a condenação deve ser afastada porquanto os bens furtados foram recuperados e o dano moral não ficou comprovado.

3.
Recurso parcialmente provido.

(N.U 1002906-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 02/04/2023)
(grifos meus).

(...).
Mutatis
mutandi
, veja-se este julgado desta Corte de Justiça: “Se o crime fora cometido pelo réu durante a madrugada, no estabelecimento comercial pertencente, sem a presença da vítima ou de outra pessoa no local” e “
a vítima não exprimiu nenhum aspecto indicativo de que estivesse sofrendo de abalo de ordem moral, emocional em razão do furto, [...] inexiste comprovação da existência de dano moral à vítima, razão pela qual, incabível a condenação nesse ponto
.” (Ana Cristina
Bardusco
Silva, procuradora de Justiça)
(N.U 1000351-74.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06.09.2022, Publicado no DJE 12.09.2022)
(grifos meus).

Portanto, n
o caso destes autos,
a
res furtiva

– Jeep
Commander
(Id. 232790177 – p. 274-275)
foi
restituída sem danos materiais, e
quanto aos danos morais,
em nenhum momento
o ofendido
demonstrou abalo emocional em razão desse episódio. Portanto, não tendo
a prática
delitivo causado
prejuízos à vítima, deve ser extirpada a condenação à indenização pelos danos
materiais e morais decorrentes da infração, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

Logo, à luz do citado entendimento jurisprudencial
e no
que diz respeito aos danos morais, observa-se a total ausência de fundamentação para sua aplicação, razão pela qual, deve
s
er afastado, sobretudo porque não ficou devidamente caracterizado.

Por conseguinte,
não há falar-se em
condenação ao pagamento de indenização a título de reparação de danos (art. 387, inciso IV, do CPP), mantendo-se
incólume
a sentença objurgada quanto aos demais pontos, sem prejuízo de que a parte interessada possa buscar eventual reparação em sede cível, mediante propositura de ação civil
ex

delicto
, nos termos do art. 63 do CPP.

X
III
)
- Prequestionamento

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações:

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposta pela ré

Karolaini
Silva Almeida
tão somente para reconhecer a menoridade relativa
,
bem como;

D
OU PARCIAL PROVIMENTO

ao
parecer ministerial
, para
retificar
,
de ofício
,
a dosimetria da
s
pena
s dos réus
, como adiante segue
:

- GUILHERME VITORIO
MARIANO SILVA
: para os crimes do art. 157,

§ 2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal,
à
pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto
.

- ADEMAR ALVES NOGUEIRA FILHO
: pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I, do CP, art. 180,
caput
, e art. 311, § 2º, III, todos do Código Penal –
à pena de
14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses, 36 (trinta e seis) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime fechado.

-
KAROLAINI SILVA ALMEIDA
, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP, art. 180,
caput
, e art. 311, § 2º, III, todos do Código Penal,
à
pena de
10 (dez) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime fechado
.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025